Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento n. 1016772-77.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ADIR ENAR DE VLIEGER
RECORRIDO: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
Vistos.
Diante da impossibilidade de prosseguimento do feito por ausência de habilitação do espólio, sucessores ou herdeiros da parte recorrente, intime-se o advogado Giovani Bianchi para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre possível continuidade de atuação no processo e sucessão processual, apresentando os documentos pertinentes à habilitação e sua regular representação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça